Tribunal: CARF
Processo: 10880.911359/2017-56
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO MAROZZI GREGORIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-09-22
Data de publicação: 2022-11-16

Inteiro teor:
S1-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.911359/2017-56
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1302-006.143 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
22 de setembro de 2022
Recorrente
PROSEGUR BRASIL S.A. TRANSPORTADORA DE VALORES E
SEGURANÇA (SUCESSORA DE TRANSVIP - TRANSPORTE DE
VALORES E VIGILÂNCIA PATRIMONIAL LTDA.)
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(CSLL)
Ano-calendário: 2012
COMPENSAÇÃO. PEDIDO DE DILIGÊNCIA. AUSÊNCIA DE PROVAS.
Mantém-se o conteúdo da decisão recorrida quando os fatos não revelam
verossimilhança das alegações recursais para que se proponha a realização de
qualquer diligência. A interessada não trouxe nenhuma prova adicional que
possa indicar a inexatidão da análise perpetrada na unidade de origem e
complementada pela instância a quo.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2012
PROVAS. DOCUMENTAÇÃO. AUSÊNCIA DE PEÇA EXPLANATÓRIA.
INUTILIDADE.
É inútil a juntada de documentação sem que seja fornecida uma peça
explanatória contendo um mínimo de sentido na finalidade probatória que se
pretende.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar de nulidade, e, no mérito, em negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Marozzi Gregorio - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Marozzi Gregorio,
Flavio Machado Vilhena Dias, Marcelo Cuba Netto, Savio Salomão de Almeida Nobrega,
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.911359/2017-56
Fl. 3266
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-006.143 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.911359/2017-56

Fellipe Honório Rodrigues da Costa (suplente convocado) e Paulo Henrique Silva Figueiredo
(Presidente). Ausente o conselheiro Marcelo Oliveira.
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto por PROSEGUR BRASIL S.A.
TRANSPORTADORA DE VALORES E SEGURANÇA (Sucessora de TRANSVIP -
TRANSPORTE DE VALORES E VIGILÂNCIA PATRIMONIAL LTDA.) contra acórdão que
concluiu pela improcedência da manifestação de inconformidade acerca de pedido de
compensação de crédito decorrente de saldo negativo em apuração trimestral.
O despacho decisório havia homologado parcialmente as compensações
declaradas porque apenas parte das retenções foram confirmadas.
Em sua manifestação de inconformidade, a interessada apresentou documentos
pedindo o reconhecimento da totalidade do crédito e a homologação das compensações sob o
argumento de que as glosas das retenções ocorreram não por causa de informações inconsistentes
ou errôneas, mas sim pela ausência de repasse de informações de terceiros responsáveis pelas
retenções. Afirmou que a falta de informação não significa ausência de retenção. Anexou o razão
consolidado onde estariam escrituradas todas as retenções sofridas e informadas.
A DRJ proferiu, então, decisão que não reconheceu nenhuma parcela adicional do
direito creditório. Isto porque considerou o razão consolidado insuficiente para o reconhecimento
do crédito remanescente pois desacompanhado de documentação comprobatória. Haveria que se
trazer os respectivos comprovantes de retenção ou comprovar “o recebimento do preço apenas
pelo valor líquido de cada operação”. Neste sentido, constituiria prova bastante do fato-retenção
a nota fiscal da operação acompanhada do documento bancário ou recibo que assegurasse o
recebimento do preço pelo valor líquido das retenções.
Inconformada, a empresa apresentou recurso voluntário onde, resumidamente,
pede que:
- Em sede preliminar, se declare a nulidade da decisão de piso, por cerceamento
do seu direito de defesa, porque:
(i)
em mais de trinta processos, o julgador a quo proferiu decisões cujo
resultado foi “absolutamente igual, idêntico e uniforme”, repetindo
argumentos, sem analisar sequer um elemento de prova, para reconhecer
pelo menos uma parcela do crédito glosado.
- No mérito, se promova o reconhecimento integral do crédito porque:
(ii)
na medida em que destacou e deduziu o montante do imposto de seus
recebimentos brutos constantes das notas fiscais de prestação de serviço
que emitiu, a responsabilidade pelo efetivo recolhimento dos valores
retidos é dos tomadores daqueles serviços;
(iii)
há que se aplicar o princípio da verdade material; e
Fl. 3267
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-006.143 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.911359/2017-56

(iv)
junta documentos e apresenta fundamentação jurídica para a sua aceitação.
Na hipótese de não serem acatados seus requerimentos no sentido do
reconhecimento integral do crédito remanescente, pugna pela conversão do julgamento em
diligência.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Ricardo Marozzi Gregorio, Relator
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade,
portanto, dele tomo conhecimento.
Quanto à preliminar de cerceamento do seu direito de defesa, não assiste razão à
recorrente.
Não é verdade que o julgador a quo proferiu decisões cujo resultado foi
“absolutamente igual, idêntico e uniforme”. Com efeito, compulsando a lista dos processos
mencionados no recurso, conforme anexo identificado como “(Doc. 3)”, em confronto com os
respectivos julgamentos disponíveis no Sistema e-Processo, é possível constatar que se trata de
decisões com conteúdos semelhantes, mas, cada uma com resultado ajustado para os dados
fáticos contidos no próprio processo. Assim, por exemplo, enquanto que no presente processo
não houve reconhecimento de nenhum direito creditório adicional, no processo de no
10880.900198/2014-22, foi reconhecido direito creditório suplementar no valor de R$ 9.438,69.
Por sua vez, no processo de no 10880.906667/2014-17, tal valor atingiu o montante de R$
22.521,78.
Portanto, o julgador a quo observou as particularidades de cada caso. Tanto é que,
nos processos onde pôde confirmar valores retidos que não haviam sido considerados pela
unidade de origem, reconheceu o correspondente crédito na devida medida.
O que a recorrente pretende é se insurgir contra a não apreciação individualizada
dos documentos juntados com as manifestações de inconformidade. Ora, mas a DRJ deixou claro
o motivo pelo qual não analisou os detalhes dessa documentação. É que considerou o razão
consolidado insuficiente para o reconhecimento do crédito remanescente pois desacompanhado
de documentação comprobatória. Haveria que se trazer os respectivos comprovantes de retenção
ou comprovar “o recebimento do preço apenas pelo valor líquido de cada operação”.
E não há nenhum problema na produção de decisões com conteúdos
argumentativos semelhantes se, como até a interessada reconhece, os casos também são
semelhantes. Aliás, os próprios recursos voluntários apresentados em alguns desses casos, os
quais foram pautados para esta mesma sessão de julgamento, também foram elaborados com
conteúdos semelhantes.
Fl. 3268
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1302-006.143 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.911359/2017-56

Assim, não existiu cerceamento do direito de defesa. A decisão de piso foi
expressa em sua fundamentação expondo as razões pelas quais não adiantaria aprofundar a
análise dos documentos então apresentados.
Destarte, não há que se falar em nulidade da decisão recorrida.
No tocante ao mérito, cumpre registrar que o crédito reivindicado trata de saldo
negativo da CSLL referente ao 1o trimestre de 2012, no valor de R$ 201.715,46. Como não
houve apuração de tributo devido no período, ao confirmar valores retidos num total de R$
174.374,19, a unidade de origem reconheceu crédito de igual monta.
Com a manifestação de inconformidade, a interessada apenas juntou um extrato
de 3012 folhas do razão consolidado que parece incluir a totalidade das contas da sua
contabilidade referente àquele 1o trimestre de 2012.
No que diz respeito aos documentos juntados com o recurso, é cediço que este
colegiado tem aceitado essa iniciativa quando ficar constatado que se insere no contexto da
chamada “dialética das provas”. Isto porque a preclusão prevista no § 4o, do art. 16, do Decreto
no 70.235/72, admite a exceção contida em sua alínea “c” quando tal prova puder ser tratada
como destinada a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidos aos autos. É, normalmente, o
que se verifica diante das ponderações levantadas no julgamento de piso.
O problema é que os documentos agora trazidos não induzem a verossimilhança
necessária para, pelo menos, converter o julgamento em diligência.
Ora, a análise do crédito disponibilizada com o despacho decisório foi clara
quanto às parcelas das retenções informadas no PER/DCOMP que não haviam sido confirmadas
pelos sistemas de controle da Receita Federal. Como já mencionado, na manifestação de
inconformidade, a interessada juntou documentos que foram considerados insuficientes para o
reconhecimento do crédito remanescente. Houve expressa manifestação no sentido de que se
haveria de trazer os respectivos comprovantes de retenção ou comprovar “o recebimento do
preço apenas pelo valor líquido de cada operação”.
Diante disso, com o recurso, a interessada apresentou extratos do razão
consolidado da conta “CSLL Retido s/Notas Fiscais Emitidas” e de uma outra conta (que parece
ter a natureza de receita) referentes ao 1o trimestre de 2012. Ademais, juntou um relatório
intitulado “Relação de rendimentos e imposto sobre a renda retido por fonte pagadora” e cópia
da DIPJ referentes ao ano-calendário de 2012.
Não houve, contudo, qualquer preocupação com a correlação entre os
lançamentos contidos naqueles extratos e as parcelas das retenções que não haviam sido
confirmadas. Os valores de retenção informados nesses documentos são absolutamente
dissonantes daqueles que haviam sido não confirmados e que seriam ainda objeto da lide
consubstanciada pelo direito de crédito remanescente.
A recorrente até alega que seriam centenas de lançamentos, constantes de
milhares de notas fiscais, com origem em grande número de fontes pagadoras. Mas, com toda a
vênia, insista-se, o que está aqui para ser julgado é tão somente o crédito remanescente que teria
sido motivado pelas parcelas de retenções não confirmadas. Como pode ser rapidamente
Fl. 3269
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1302-006.143 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.911359/2017-56

deduzido a partir da análise disponibilizada com o despacho decisório, tratar-se-ia de confirmar
individualmente as retenções concernentes aos valores mencionados naqueles lançamentos.
O fato é que não é possível constatar a utilidade da documentação apresentada
como meio de prova sem que seja fornecida uma peça explanatória contendo um mínimo de
sentido na finalidade probatória que se pretende.
A argumentação concernente à responsabilidade dos tomadores de serviços não se
sustenta. Não se pede que a interessada comprove o recolhimento dos tributos que lhe foram
retidos. Mas, apenas, que comprove de forma inequívoca a ocorrência das correspondentes
retenções.
E não há também que se falar em ofensa ao princípio da verdade material. O que
não se pode é dar guarida à pretensão recursal se não há prova conclusiva do direito líquido e
certo tal como prescrito no Código Tributário Nacional (CTN), verbis:
Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja estipulação
em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a compensação de créditos
tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do sujeito passivo
contra a Fazenda pública. (grifei)
Pelo exposto, oriento meu voto no sentido de rejeitar a preliminar de nulidade
negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Marozzi Gregorio

Fl. 3270
DF CARF MF
Original